Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e direito de família. Conflito Negativo de Competência. Ação de divórcio litigioso, cumulada com partilha de bens, guarda, visitas, alimentos e medida protetiva. Violência doméstica. Faculdade da ofendida. Incompetência do juizado especializado para partilha. Competência da vara de família. Conflito improcedente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas, alimentos e pedido de medida protetiva, ajuizada sob alegação de violência doméstica.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alegação de violência doméstica atrai, de forma obrigatória, a competência do Juizado de Violência Doméstica para processar ação de divórcio cumulada com outros pedidos de natureza familiar e (ii) estabelecer se a cumulação de pedido de partilha de bens impede o processamento da demanda no juízo especializado.
III. Razões de decidir 3. O art. 14-A da Lei Maria da Penha confere à ofendida a faculdade de ajuizar ação de divórcio no Juizado de Violência Doméstica, não impondo competência absoluta, mas ampliando o acesso à justiça especializada.
4. O §1o do art. 14-A da Lei n. 11.340/2006 exclui expressamente da competência do Juizado de Violência Doméstica a pretensão de partilha de bens.
5. A jurisprudência do STJ reafirma a incompetência do Juizado de Violência Doméstica para processar pretensões de partilha de bens, ainda que relacionadas a contexto de violência doméstica.
IV. Dispositivo e tese 6. Conflito desprovido para declarar competente o Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “1. O art. 14-A da Lei Maria da Penha estabelece faculdade da ofendida para ajuizamento de ação de divórcio no Juizado de Violência Doméstica, não configurando competência absoluta. 2. A pretensão de partilha de bens é excluída da competência do Juizado de Violência Doméstica, nos termos do §1o do art. 14-A da Lei n. 11.340/2006. 3. A cumulação de pedidos de natureza familiar e patrimonial complexa justifica a fixação da competência na Vara de Família.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 327 e 693; Lei n. 11.340/2006, art. 14-A e §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.106.115/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024.